Tribunal: TJSP
Processo: 1016629-77.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURO - DANO ELÉTRICO - SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA - RÉ - ALEGAÇÃO - INEXISTÊNCIA DO FATO - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE RELATÓRIO OU OUTRO DOCUMENTO QUE INDICASSE A HIGIDEZ DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DESCUMPRIMENTO DOS ARTS. 373, II, E 434, DO CPC.

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUTORA -

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURO - DANO ELÉTRICO - SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA - RÉ - ALEGAÇÃO - INEXISTÊNCIA DO FATO - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE RELATÓRIO OU OUTRO DOCUMENTO QUE INDICASSE A HIGIDEZ DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DESCUMPRIMENTO DOS ARTS. 373, II, E 434, DO CPC.

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUTORA - DANOS EM EQUIPAMENTOS DE TITULARIDADE DOS SEGURADOS - COMPROVAÇÃO - VALORES DESPENDIDOS - RESSARCIMENTO - IMPOSIÇÃO - PEDIDO - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029299
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016629-77.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, e apelada TOKIO MARINE SEGURADORA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (Presidente sem voto), SALLES VIEIRA E WALTER
BARONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016629-77.2017.8.26.0344 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1016629-77.2017.8.26.0344
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
COMARCA: MARÍLIA
JUÍZA DE 1o GRAU: ANGELA MARTINEZ HEINRICH
SENTENÇA PUBLICADA EM 4.7.2018
VOTO No 10059
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURO - DANO ELÉTRICO - SOBRECARGA NA
REDE ELÉTRICA - RÉ - ALEGAÇÃO - INEXISTÊNCIA DO FATO - NÃO
COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE RELATÓRIO OU OUTRO
DOCUMENTO QUE INDICASSE A HIGIDEZ DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO - DESCUMPRIMENTO DOS ARTS. 373, II, E 434, DO CPC.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE
OBJETIVA - ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUTORA -
DANOS EM EQUIPAMENTOS DE TITULARIDADE DOS SEGURADOS -
COMPROVAÇÃO - VALORES DESPENDIDOS - RESSARCIMENTO -
IMPOSIÇÃO - PEDIDO - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.
APELO DA RÉ NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação regressiva, cujo relatório da sentença se
adota, julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação de
ressarcimento de danos proposta por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A contra CPFL
ENERGIA- CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, todos com qualificação nos autos, para,
em consequência, condenar a requerida ao pagamento à autora de indenização no valor
de R$ 11.975,36 (onze mil novecentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos) com
correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação. Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários de advogado, que fixo em 15% sobre o valor da condenação. P.I”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016629-77.2017.8.26.0344 -Voto no
3
(fls. 246/251)
A ré apelou. Argumenta que não deu causa ao evento. A
seguradora não permaneceu na posse de nenhum dos aparelhos supostamente danificados,
o que inviabilizou a perícia. Insiste na inexistência de oscilação ou interrupção nas
unidades dos segurados. Alega tratar-se de caso fortuito. A responsabilidade é do usuário
pelas instalações internas. Não identificou nenhuma interrupção no fornecimento da
energia elétrica. Defende a inaplicabilidade do CDC e a exclusão da responsabilidade
prevista no art. 14, § 3o, da legislação consumerista. Invoca a Resolução 414/2010 da
ANEEL (fls. 254/274).
A autora contrarrazoou (fls. 284/308).
É O RELATÓRIO.
A autora pagou aos segurados R$ 11.975,36 em razão de
forte oscilação na rede de energia elétrica. Trouxe aviso de sinistro, laudo/orçamento,
apólice de seguro e comprovante de pagamento das apólices nos 61901600000027720 (fls.
35/51) e 61901400003792452 (fls. 52/92).
Ao oposto do que expõe a apelante, a relação originária é de
consumo. Trata-se de responsabilidade pelo fato do serviço, à luz do art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor. A inversão do ônus probatório ocorre ope legis como disposto no §
3o, I e II, do sobredito diploma legal:
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016629-77.2017.8.26.0344 -Voto no
4
Inaplicável, assim, a inversão prevista no art. 6o, VIII, do
CDC, ope judicis. Não se discute acidente de consumo. Nesse sentido, precedente do
Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU DE APELAÇÃO.
EXCEPCIONALIDADE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À
PROPOSITURA
DA
AÇÃO
OU
FUNDAMENTAIS/SUBSTANCIAIS
À
DEFESA.
NÃO
CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 283, 396 E 397 DO
CPC.
DOCUMENTO
APÓCRIFO.
FORÇA
PROBANTE
LIMITADA. ART. 368 DO CPC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE
POR FATO DO SERVIÇO E DO PRODUTO. SERVIÇO DE
BLOQUEIO
E
MONITORAMENTO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR. ROUBO. ACIONAMENTO DO SISTEMA DE
BLOQUEIO. MONITORAMENTO VIA SATÉLITE. ALCANCE DO
SERVIÇO
CONTRATADO.
CLÁUSULA
CONTRATUAL.
AMBIGUIDADE.
INTERPRETAÇÃO
FAVORÁVEL
AO
ADERENTE/CONSUMIDOR. ART. 423 DO CÓDIGO CIVIL E
ARTS. 6o, INCISO III, E 54, § 4o, DO CDC. CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
QUE
DEVEM
SER
SEMANTICAMENTE
CLARAS
AO
INTÉRPRETE.
CONSUMIDOR.
HIPOSSUFICIÊNCIA INFORMACIONAL.
3. ... Prova essa que cabia ordinariamente ao requerido, uma
vez que se está diante da chamada inversão ope legis do ônus
da prova em benefício do consumidor. Em se tratando de
demanda de responsabilidade por fato do serviço, amparada
no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a
jurisprudência reconhece a inversão do ônus da prova
independentemente de decisão do magistrado - não se
aplicando, assim, o art. 6o, inciso VIII, do CDC (REsp
802.832/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Segunda Seção, DJe 21/09/2011; Resp 1.095.271/RS, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016629-77.2017.8.26.0344 -Voto no
5
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
05/03/2013). 9. Recurso especial provido. (REsp 1262132/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 18/11/2014, DJe 03/02/2015).
Assim, a inversão se dá por expressa disposição legal (art. 14,
§ 3o, da Lei 8.078/90). Incumbia à ré demonstrar que o fornecimento de energia ocorreu de
forma regular, sem que adviessem os mencionados danos. Com a defesa não anexou prova
nesse sentido. Era imprescindível, ao menos, relatório ou outro documento que atestasse a
ausência de intercorrência na rede na data do infortúnio. Prescreve o art. 434 do CPC:
Compete à parte instruir a petição inicial, ou a contestação,
com os documentos destinados a provar-lhe as alegações.
À luz dessa norma, repita-se, impunha-se a prova do fato
impeditivo do direito deduzido na inicial, do que não se cuidou (art. 373, II, do CPC). Os
prints do sistema interno da apelante (fls. 258/259) não se prestam a esse fim.

A circunstância dos segurados não registrarem reclamação
administrativa não impede a discussão em juízo, dado o princípio da inafastabilidade da
jurisdição, conforme preceitua o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Por sua vez, o art.
204 da Resolução Aneel no 414/2010 não tem força para enfrentar o preceito
constitucional. Diga-se, também, que embora os equipamentos danificados sejam
particulares, a obrigação da ré era a de fornecer o serviço adequadamente, como disposto
no art. 7o da Lei no 8.987/95:
Sem prejuízo do disposto na Lei n o 8.078, de 11 de setembro
de 1990, são direitos e obrigações dos usuários:
I - receber serviço adequado;
Vale ainda mencionar que se trata de concessionária de
serviço público. Na hipótese, a responsabilidade também é objetiva, a teor do art. 37, § 6o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016629-77.2017.8.26.0344 -Voto no
6
da Constituição Federal:
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa.
De igual forma, prescreve o art. 14 da Lei 8.078/90:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos.
A má prestação da atividade implica a que ressarça a autora,
sub-rogada nos direitos dos segurados, nos moldes do art. 786 do Código Civil:
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do
valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
A par disso, por se cuidar de evento relacionado ao exercício
da atividade, está-se diante do fortuito interno, inapto a excluir a responsabilidade. Daí
porque prescindível a perícia nos aparelhos. A questão não é inusitada. Em situação
análoga, pronunciamento da Corte:
AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA
CONTRA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -
Seguradora que, ao pagar a indenização, sub-roga-se nos
direitos do segurado contra o autor do dano - Arts. 349 e
786, Código Civil - Responsabilidade objetiva da requerida -
Descarga elétrica em razão de chuva - Queima de
equipamentos eletrônicos - Acontecimento natural que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016629-77.2017.8.26.0344 -Voto no
7
configura "fortuito interno", uma vez que faz parte dos riscos
inerentes à própria atividade da ré, não havendo que se falar
em excludente de sua responsabilidade - Ressarcimento do
valor comprovado documentalmente, tendo em vista os danos
causados aos equipamentos elétricos da segurada da autora
-
Sentença
de
procedência
mantida
-
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação
1093169-59.2016.8.26.0100;
Relator: Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/10/2017;
Data de Registro: 18/10/2017).
Portanto, passível o ressarcimento das importâncias sub-
rogadas pela seguradora. Veja-se:
REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM
APARELHOS
ELETRÔNICO DO SEGURADO, EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO
DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ.
1. Os danos causados aos equipamentos do consumidor, em
razão da oscilação da tensão, devem ser ressarcidos. 2. Via
de regra, um acontecimento natural como a queda de um
raio
configura
"força
maior",
excludente
de
responsabilidade.
3.
No
ramo
explorado
pela
ré
(fornecimento de energia elétrica), todavia, esse tipo de
evento faz parte dos riscos a que está exposta a prestação de
serviços. 4. A autora juntou documentos necessários ao
ajuizamento do feito. Realizou laudo técnico e comprovou
pagamento da indenização à segurada. 5. Recurso não
provido. (TJSP; Apelação 1001716-12.2017.8.26.0079; Relator: Melo
Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de
Botucatu - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/03/2018; Data de
Registro: 27/03/2018).
Apelação - Responsabilidade civil - Concessionária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016629-77.2017.8.26.0344 -Voto no
8
Energia Elétrica - Indenização - Ação regressiva proposta
por seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado -
Procedência - Cabimento - Danos causados a equipamentos
eletrônicos ligados à rede elétrica - Sobrecarga de energia
decorrente de descargas atmosféricas que atingiram tais
bens dos consumidores - Responsabilidade objetiva da
Concessionária de energia elétrica fundada no artigo 37, §
6o da CF/88 e artigo 14 da Lei no 8.078/90 - Existência de
nexo de causalidade - Ausente qualquer causa excludente de
responsabilidade - Indenização cabível - Sentença mantida -
Recurso improvido. (TJSP; Apelação 1028225-74.2014.8.26.0114;
Relator: Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/02/2018; Data de Registro: 01/03/2018).
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS - SEGURO RESIDENCIAL PESSOA FÍSICA - SUB-
ROGAÇÃO DOS DIREITOS PELA SEGURADORA - DESCARGA
ELÉTRICA
COMPROMETEDORA
DE
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, § 6o, DA CF -
AUSENTE CONTRAPROVA DA CONCESSIONÁRIA - DEVER
DE REPARAÇÃO MANTIDO - INEXISTENTE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
QUANTO
AOS
VALORES PLEITEADOS -
PRESCINDÍVEL O PEDIDO ADMINISTRATIVO, VISTO QUE O
ARTIGO 204 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL NÃO SE
SOBREPÕE AO DIREITO DE AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO
DESPROVIDO,
MAJORADOS
OS
HONORÁRIOS. (TJSP;
Apelação
1005783-46.2016.8.26.0114;
Relator: Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2017; Data
de Registro: 10/08/2017).
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Na fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016629-77.2017.8.26.0344 -Voto no
9
recursal, nos termos art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20%
sobre o valor da condenação.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR